Tribunal: TJES
Processo: 5010435-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010435-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAICON JHONES PRATA BRAZ

AGRAVADO: BANCO DIGIO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO DE DÉBITO EM HISTÓRICO DE PREJUÍZO. NATUREZA RESTRITIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de registro de prejuízo constante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro de histórico de prejuízo no SCR possui natureza restritiva de crédito capaz de ensejar tutela de urgência para sua exclusão; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora de natureza pública e informacional, possui caráter restritivo, uma vez que os dados ali constantes influenciam diretamente a análise de risco realizada pelas instituições financeiras para concessão de crédito, conforme reconhecido pelo STJ (REsp n. 1.099.527/MG e REsp n. 1.365.284/SC).

4. A jurisprudência tem equiparado o SCR, quanto aos efeitos práticos, aos cadastros de inadimplentes, atribuindo-lhe aptidão para restringir o acesso ao crédito e, por consequência, atingir a esfera jurídica do consumidor, especialmente em casos de inscrição indevida.

5. A análise dos autos revela que, embora inexista débito em aberto, persiste histórico de prejuízo registrado no SCR, sem comunicação efetiva da baixa pela instituição financeira, configurando probabilidade do direito alegado.

6. O perigo de dano se evidencia na manutenção da inscrição restritiva que limita a capacidade do agravante de contratar novas operações de crédito, impactando sua vida financeira e contratual.

7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência recursal deve ser concedida para determinar a exclusão do apontamento de prejuízo no SCR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora de natureza informacional e pública, possui caráter restritivo, dada a aptidão de seus registros para influenciar a análise de crédito.

2. A permanência de registro de prejuízo no SCR, mesmo inexistindo débito atual, autoriza a concessão de tutela de urgência para sua exclusão, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n. 12.414/2011, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.099.527/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010, DJe 24.09.2010; STJ, REsp n. 1.365.284/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014, DJe 21.10.2014; TJMG, APCV 5239945-73.2024.8.13.0024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 01.07.2025, DJEMG 02.07.2025; TJSP, AI 2131702-64.2025.8.26.0000, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAICON JHONES PRATA BRAZ
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais” movida em face do
BANCO DIGIO S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) não possui qualquer débito com a instituição financeira agravada, sendo indevida a manutenção de registro de prejuízo em seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil; (ii) a manutenção de tal apontamento, a despeito da inexistência de obrigação inadimplida, gera efeitos concretos danosos à sua esfera jurídica, em especial quanto à restrição de crédito; (iii) a jurisprudência do STJ reconhece o caráter restritivo do SCR; (iv) aponta ainda que a manutenção do registro, em prejuízo, viola direito da personalidade e cria verdadeira “negativação de caráter perpétuo”, desproporcional e sem respaldo legal; (v) enfatiza a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com documentação que demonstra a inexistência de débitos e os impactos da inscrição indevida, requerendo, por fim, a concessão da tutela recursal para exclusão provisória de seu nome do SCR, sob pena de multa diária.

Contrarrazões apresentadas no evento 15355441, assinalando que
“as anotações de prejuízo registradas junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR refletem, de forma fidedigna, a situação creditícia do agravante no período em que efetivamente esteve em inadimplência”,
e que
“uma vez regularizada a situação contratual, com a cessão ou quitação da obrigação, o agravado procedeu à retirada das anotações futuras, mantendo, contudo, o histórico verídico e compatível com a realidade da relação creditícia, justamente para preservar a integridade e a finalidade do SCR”,
em conformidade com
“
as normas regulatórias do setor.”

Conforme assentado na decisão que concedeu a tutela de urgência recursal, o agravante sustenta que não possui débitos em aberto com a instituição financeira agravada, tampouco reconhece a dívida registrada, afirmando ter sido surpreendido com a inscrição em questão apenas quando da tentativa de obtenção de crédito junto a outra instituição financeira. A negativa administrativa à solicitação de esclarecimentos e a permanência do registro junto ao SCR motivaram o ajuizamento da demanda e o pleito de exclusão liminar do apontamento.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido, indeferiu a antecipação de tutela sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, consignando que o SCR não é um cadastro restritivo, mas sim um sistema de informações mantido pelo BACEN.

Ocorre que a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora seja mantido pelo Banco Central do Brasil e possua finalidade eminentemente informacional, também ostenta caráter restritivo, tendo em vista os efeitos concretos que pode produzir na análise de risco de crédito por instituições financeiras. Tal entendimento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.
2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.099.527/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2010, DJe de 24/9/2010.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo,
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que
apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°),
estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria
. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.)

No mesmo sentido, confira-se:

(...) O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porquanto é utilizado para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores. Logo, deve receber o mesmo tratamento legal conferido aos bancos de dados de inadimplentes (STJ, RESP nº 1.099.527/MG).(...). (TJMG; APCV 5239945-73.2024.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 01/07/2025; DJEMG 02/07/2025)

(...) Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), que tem natureza de cadastro restritivo de crédito, ante o caráter de suas informações. Precedente do C. STJ. (...). (TJSP; Agravo de Instrumento 2131702-64.2025.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2025; Data de Registro: 27/05/2025) (TJSP; AI 2131702-64.2025.8.26.0000; Marília; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 27/05/2025)

No caso, a própria contestação revela que houve cessão da dívida, e que não haveria mais apontamentos vinculados ao nome do agravante, afirmando, ainda, que cabe à parte ré “realizar a comunicação”.

Veja-se o que consta da contestação (evento 71428685 do processo de referência):

(...)

Em que pese a alegação autoral de inexistência de débitos junto ao Banco Digio S.A., a análise dos sistemas internos identificou a existência de cartão de crédito nº 4589.XXXX.XXXX.2904 – DIGIO CEDIDO, vinculado ao nome do autor, Maicon Jhones Prata Braz. Consta que o último pagamento efetuado pelo autor ocorreu em 14/02/2020, no valor de R$ 100,00, referente à fatura com vencimento em 25/02/2020, que totalizou R$ 599,36.

Após tal pagamento parcial, as faturas subsequentes, com vencimentos em 25/03/2020 e 25/04/2020, permaneceram integralmente em aberto, acumulando saldo devedor de R$ 704,62. Diante da inadimplência, a carteira foi objeto de cessão a terceiro no ano de 2021.

(...)

Ressalta-se que os apontamentos eventualmente existentes até a data da cessão refletem de forma fidedigna o histórico da operação financeira, nos exatos termos informados ao Banco Central do Brasil, em conformidade com a regulamentação vigente aplicável ao Sistema de Informações de Crédito (SCR).

Ademais, verifica-se que, após a cessão da dívida, não foram identificados registros em prejuízo vinculados à operação em nome da autora, tampouco constam novas anotações decorrentes do débito em questão.

Atualmente a parte Autora não possui dívidas em aberto, não incidindo em anotações de dívidas em aberto, conforme se verifica das telas demonstrativas
, as quais seguem em anexo e, ilustrativamente, demonstra-se:

(...)

No tocante as informações pelo período em que a parte autora se insurge, não há como realizar modificações, pois a anotação pelo referido período representa o histórico correto informado ao Banco Central do Brasil
e que esta Ré deve realizar a comunicação
.

Não obstante, é importante salientar que SCR não é um cadastro restritivo, porque há informações tanto positivas quanto negativas. O SCR apresenta valores de dívidas a vencer (sem atraso) e valores de dívidas vencidas (com atraso), ou seja, na grande maioria dos casos é uma fonte de informação positiva, pois comprova a capacidade de pagamento e a pontualidade do cliente. Portanto, estar no SCR não é um fato negativo em si e não impede que o cliente pleiteie crédito nas instituições financeiras, podendo, inclusive, contribuir positivamente na decisão da instituição em conceder o crédito.

(...).

Nesse contexto, identifica-se a probabilidade do direito do agravante, que objetiva
“a baixa do prejuízo apontado em nome do autor junto ao Sistema de Informação de Crédito - SCR”.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta configurado diante da natureza da restrição imposta, a qual impede o agravante de exercer plenamente sua capacidade de contratar operações de crédito, conforme reconhecido pela jurisprudência.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência pleiteada, confirmando a tutela recursal que determinou que o agravado promova a devida baixa do prejuízo apontado em nome do agravante ao Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.